Tribunal: TJSP
Processo: 1006228-15.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Inexistência de indício de vício de consentimento, bem como abusividade das taxas de juros praticadas. Apelante que não demonstrou cobrança de juros remuneratórios em taxas que superem em muito a taxa média de mercado para mesma modalidade e época de contratação. "TAXA

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Inexistência de indício de vício de consentimento, bem como abusividade das taxas de juros praticadas. Apelante que não demonstrou cobrança de juros remuneratórios em taxas que superem em muito a taxa média de mercado para mesma modalidade e época de contratação. "TAXA MÉDIA DO "BACEN". Mero parâmetro que serve apenas como referência e não imposição de teto a ser observado. Abusividade não comprovada. Ausência de qualquer ilícito praticado. Sentença mantida. Apelação não provida.